Tribunal: TJES
Processo: 5008066-03.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008066-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALCENIR CASAGRANDE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008066-03.2024.8.08.0014
Origem:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
ALCENIR CASAGRANDE DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA QUITADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. VENCIMENTO EM DIA NÃO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, narra o autor que teve seu nome negativado pela ré por suposta inadimplência contratual, apesar de ter quitado a parcela de financiamento com vencimento no dia 06/04/2024, no primeiro dia útil subsequente ao vencimento, no dia 09/04/2023, considerando que o dia 08/04/2024 foi feriado estadual. Pugna, nestes termos, para que a ré se abstenha de cobrar a referida parcela, efetue a baixa da restrição, bem como ao pagamento do valor de R$15.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) em verificar se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida, diante da comprovação do pagamento do débito apontado; (ii) ausência de dano moral (iii) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Alega a ré a ausência de pretensão resistida, sob o genérico fundamento de ausência de recusa administrativa. Rejeita-se a preliminar em apreço, visto que, por força do vetor da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da CRFB/1988, a parte autora, para fins de submeter seus reclamos ao crivo do Judiciário acerca de eventuais lesões ou ameaças a direito, não necessita esgotar a via administrativa.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, eis que a ré não logrou comprovar a regularidade das cobranças efetuadas em desfavor do consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II do CPC. A instituição financeira não comprovou qualquer erro ou inadimplemento por parte do consumidor que justificasse a negativação, tampouco demonstrou a alegada quitação incorreta de boleto apontado como devido.

6. A ilicitude do apontamento é manifesta, visto que a parcela vencida em 06.04.2024, objeto da inscrição negativa, venceu em um dia não útil (sábado) de modo que o primeiro útil subsequente se deu no dia 09.04.2024, haja vista feriado estadual no dia 08.04.2024. Considerando que o pagamento foi realizado no dia 09.04.2024, resta evidenciada a responsabilidade da ré pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

7. Dessa forma, comprovada a culpa exclusiva da ré e a negativação indevida, têm-se configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), entende-se que este é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Por fim, não se constata a litigância de má-fé imputada à parte autora.

IV. DISPOSITIVO
9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)